Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO OU LESÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há razão para se arguir preliminar de cerceamento de defesa quando o magistrado franqueia ao Autor mais de uma oportunidade para justificar a imprescindibilidade das testemunhas, não sendo suficiente uma justificativa genérica para deferimento do meio de prova. 1.1. Quanto ao depoimento pessoal de cada parte, tanto o Autor quanto a Ré já havia submetido suas considerações por meio das peças acostadas aos autos e acompanhadas de documentos. 1.2. Com esteio no parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na formalização das escrituras públicas cujas cláusulas o Autor pretende anular por meio desta ação, ele estava assistido por advogado e foram os documentos firmados perante tabelião após terem sido lidos para as partes. 2.1. O Autor teve, portanto, ciência do teor de todas as cláusulas, as quais estavam redigidas de modo claro, antes de assinar as escrituras.
3. Não há prova nos autos de que o Autor é relativamente incapaz, notadamente diante do fato de ter figurado como inventariante em escritura de partilha, assim como teve sua capacidade atestada pelo tabelião ao firmar a escritura de compra e venda. 3.1. Quanto às alegações de que não possui conhecimento ou de que é inexperiente, também não merecem ser acatadas, porquanto o Autor estava assistido por advogado.
4. Não estão comprovados, portanto, os elementos do dolo ou lesão previstos nos arts. 147 e 157 do Código Civil. 4.1. Era ônus do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova da existência de vícios do negócio jurídico; todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer vício de consentimento.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.